Tribunal: TJBA
Processo: 8028356-77.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8028356-77.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: JONAS LOPES FILHO

Advogado(s)
:
VILMAR JOSE FERREIRA FILHO

AGRAVADO: RAFAELA MEDEIROS LOPES ABREU DE SA PARENTE

Advogado(s)
:
ELIZANGELA CIPRIANO DA SILVA CORREIA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EMBARCAÇÃO. REQUISITOS LEGAIS. PERICULUM IN MORA. AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar para reintegrar a parte autora na posse de embarcação.

2. O agravante alegou que construiu a embarcação e transferiu temporariamente sua posse à agravada por meio de procuração pública.

3. Sustentou que a embarcação integra o espólio, sendo essencial à subsistência dos herdeiros e ao pagamento de empréstimo bancário.

4. Requereu a suspensão da liminar, alegando má-fé da agravada e risco de dano irreparável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos legais para concessão da tutela provisória de urgência, especialmente o perigo de dano (periculum in mora).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravo de instrumento limita-se à análise da decisão interlocutória que concedeu a liminar, não sendo possível o exame do mérito da demanda, sob pena de supressão de instância.

4. A concessão de tutela provisória exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano.

5. A decisão agravada reconheceu, com base em prova documental e imagens, a posse anterior da autora e o esbulho praticado, além do risco de continuidade da turbação.

6. O agravante não demonstrou perigo de dano concreto e atual que inviabilize a tramitação regular da ação principal.

7. A jurisprudência exige demonstração clara do
periculum in mora
para concessão da medida, o que não se verificou no caso concreto.

8. Não houve fato novo ou prova superveniente que justificasse a reforma da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de demonstração concreta do perigo de dano afasta a concessão de tutela provisória de urgência.

2. O agravo de instrumento deve ater-se à análise da decisão interlocutória, sem adentrar o mérito da demanda.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8028356-77.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante JONAS LOPES FILHO e como apelada RAFAELA MEDEIROS LOPES ABREU DE SA PARENTE.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .